Tribunal: TJDFT
Processo: 0702498-57.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702498-57.2022.8.07.0011 APELANTE: ADAILTON PEREIRA DE SOUSA APELADO: ELIANE APARECIDA AGATTI DOS SANTOS APELADO: ELIANE APARECIDA AGATTI DOS SANTOS APELANTE: ADAILTON PEREIRA DE SOUSA DESPACHO Intime-se o autor para, querendo, oferecer contrarrazões ao apelo interposto pela ré (id 51771248). Após, conclusos. Brasília/DF, 04/10/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator